Tribunal: STF
Processo: ARE 902222
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. LEI LOCAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.